Tribunal: STF
Processo: ADI 7742
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Rondônia, com a redação dada pela Resolução Legislativa n. 412/2019, que dispõe sobre a data da eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura:



    Art. 6º Para o segundo biênio da legislatura, a eleição da Mesa Diretora ocorrerá em qualquer data da legislatura, em sessão específica, mediante convocação do Presidente em sessão ou através de expediente que comprove a sua regularidade, observadas as disposições pertinentes a esta seção.



    Afirma o cabimento da ação. 



    Remete ao precedente firmado na ADI n. 7.350, ministro Dias Toffoli, segundo o qual os Estados têm autonomia para definir o momento das eleições da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, desde que observados os princípios republicano e democrático, bem como os critérios de contemporaneidade e razoabilidade.



    Afirma haver sido declarado inconstitucional dispositivo da Constituição do Tocantins que permitia a eleição antecipada da Mesa Diretora, no início da legislatura, para os dois biênios de uma só vez, por ofensa aos princípios da alternância do poder político, da periodicidade das eleições e da contemporaneidade dos pleitos, elementos essenciais para o pluralismo político.



    Alega que a eleição antecipada da Mesa para o segundo biênio pode ocorrer somente a partir de outubro do ano anterior ao início do mandato, em razão do princípio da contemporaneidade e do dever de fiscalização dos parlamentares pelos pares.



    Quanto ao risco, destaca a informação extraída do sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia no sentido de que a eleição dos deputados que irão compor a Mesa Diretora do segundo biênio da legislatura em curso (2025-2026) teria ocorrido em 2023.



    Requer, em sede cautelar, a atribuição de interpretação conforme à Constituição ao art. 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Rondônia, na redação dada pela Resolução Legislativa n. 412/2019, com eficácia ex tunc, de modo a assentar que a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura somente pode ocorrer a partir do mês de outubro que antecede o início do novo mandato.



    Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, para que se considere inconstitucional toda interpretação que não seja a de que a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura somente pode ser realizada a partir do mês de outubro que antecede o início de tal biênio.



    O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, em informações, destaca a aprovação, em 18 de novembro último, da Proposta de Emenda Constitucional estadual n. 14/2024, que alterou a redação do art. 29, inciso I, alínea “b”, da Constituição do Estado, reafirmando o prazo de dois anos para o mandato do presidente da Mesa Diretora, com a possibilidade de apenas uma reeleição consecutiva. Afirma ter sido aprovada, na mesma data, a Resolução n. 594, que adequou a redação do art. 6º ao entendimento fixado pelo Supremo. Narra a edição do Ato da Presidência n. 063/2024, por meio do qual convocada sessão extraordinária da Décima Primeira Sessão Legislativa Ordinária, destinada à eleição dos membros da Mesa Diretora para o segundo biênio da 11ª Legislatura, para o período de 1º de fevereiro de 2025 a 31 de janeiro de 2027. Diz ainda da anulação da eleição realizada em 1º de fevereiro de 2023 para composição da Mesa Diretora do segundo biênio da 11ª Legislatura. Comunica a realização da eleição em 19 de novembro último, em consonância com o entendimento desta Corte quanto ao momento de sua realização. Sustenta a perda do objeto da ação ante a modificação do quadro normativo e fático. Assevera inexistir tentativa de fraude à jurisdição constitucional. 



    O Advogado-Geral da União, em sua manifestação, aponta a prejudicialidade da ação ante a alteração do diploma normativo impugnado. Menciona a edição da Resolução n. 594/2024 da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, que alterou o art. 6º do Regimento Interno daquela Casa. Cita, ainda, a anulação da eleição realizada em 1º de fevereiro de 2023 para a Mesa Diretora, com respaldo na disposição anterior do mencionado art. 6º, tendo sido realizada nova eleição no dia 19 de novembro. Manifesta-se pelo não conhecimento da ação em razão da perda superveniente do objeto.



    O Procurador-Geral da República, em seu parecer, opinou pela prejudicialidade da ação em face da modificação do quadro normativo impugnado.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade (CPC, art. 17; 330, III; e 485, VI), porquanto modificado o trecho do dispositivo normativo objeto da controvérsia.



    Conforme informado pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e reiterado pelo Advogado-Geral da União e pelo Procurador-Geral da República, foi editada, em 18 de novembro último, da Resolução n. 594, que alterou o caput do art. 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Eis a nova redação do dispositivo:



    Art. 6º Para o segundo biênio da legislatura, a eleição da Mesa Diretora ocorrerá no ano anterior ao do término do mandato da Mesa Diretora do primeiro biênio, a partir do mês de outubro, em sessão específica, mediante convocação do Presidente em sessão ou por meio de expediente que comprove a sua regularidade, observadas as disposições pertinentes a esta seção.



    A alteração regimental recaiu justamente sobre a parte do dispositivo que constituía objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, esvaziando, assim, a tutela jurisdicional pretendida pelo requerente.



    Ante a ausência de utilidade do provimento jurisdicional postulado, a caracterizar a perda superveniente do interesse processual da parte autora, há que reconhecer prejudicado o objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    A jurisprudência do Supremo é firme ao estabelecer o prejuízo da ação reveladora de controle concentrado de constitucionalidade, considerada a perda superveniente do objeto decorrente da revogação da norma atacada, de sua eventual alteração substancial, do exaurimento dos seus efeitos ou do atendimento da pretensão ante a prática de ato do poder público, independentemente de efeitos residuais concretos.



    À luz dos precedentes, a cessação superveniente da vigência do ato impugnado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, enquanto fato jurídico a ocasionar a extinção do processo, pode decorrer tanto de sua revogação pura e simples quanto do exaurimento de sua eficácia, como sucede nas normas de caráter temporário (ADI 612 QO, ministro Celso de Mello, DJ de 6 de maio de 1994).



    Ilustram essa compreensão, ainda, a ADI 1.979, ministro Marco Aurélio; a ADI 4.663, ministro Luiz Fux; a ADI 4.502, ministro Gilmar Mendes; além dos julgados representados pelas seguintes ementas:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei nº 8.652, de 29.04.93. 3. Alegação de ofensa aos arts. 3º, inciso III; 165, § 2º e 166, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. Inobservância das disposições contidas nos arts. 16 e 38, da Lei nº 8.447, de 21.07.92, que estabeleceu diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 1993. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento da ação. Verificação de mera ilegalidade. Exaurimento da eficácia jurídico-normativa da lei impugnada. 5. Incabível ação direta de inconstitucionalidade contra lei que já exauriu sua eficácia jurídico-normativa. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.



    (ADI 885, ministro Néri da Silveira, DJ de 31 de agosto de 2001 — grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. EXAURIMENTO DA VIGÊNCIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de se reconhecer a perda do objeto de ações do controle abstrato de constitucionalidade pela revogação da norma impugnada ou pelo exaurimento da sua eficácia, situação configurada na espécie, em que a Medida Provisória teve a vigência encerrada sem ter sido convertida em lei.



    2. Não obstante o ato normativo tenha produzido efeitos concretos, não se mostra possível desconstituí-los pela via da ação direta de inconstitucionalidade, instrumento processual com a precisa finalidade de contestar norma federal ou estadual em vigor.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.



    (ADI 6.416, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de maio de 2021 — grifei)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 8.024/90 - BLOQUEIO DOS CRUZADOS NOVOS - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS ATIVOS FINANCEIROS RETIDOS - INEXISTÊNCIA DE EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS - NORMAS LEGAIS DE VIGÊNCIA TEMPORÁRIA - PLENO EXAURIMENTO DO SEU CONTEUDO EFICACIAL - PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA - QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. - A CESSAÇÃO SUPERVENIENTE DA EFICACIA DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONALIDADE INIBE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, DESDE QUE INEXISTAM EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS, DERIVADOS DA APLICAÇÃO DO ATO ESTATAL IMPUGNADO. PRECEDENTES DO STF. - A EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, MOTIVADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, TANTO PODE DECORRER DA REVOGAÇÃO PURA E SIMPLES DO ATO ESTATAL IMPUGNADO COMO DO EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA, TAL COMO SUCEDE NAS HIPÓTESES DE NORMAS LEGAIS DESTINADAS A VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. - COM A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS ATIVOS FINANCEIROS RETIDOS, E A CONSEQUENTE CONVERSÃO DOS CRUZADOS NOVOS EM CRUZEIROS, EXAURIU-SE, DE MODO DEFINITIVO E IRREVERSÍVEL, O CONTEÚDO EFICACIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS INSCRITAS NA LEI N. 8.024/90



    (ADI 534, ministro Celso de Mello, DJ de 8 de abril de 1994 — grifei)



    Uma vez modificado, substancialmente, o dispositivo questionado, constata-se a perda superveniente do objeto desta ação, independentemente da configuração de efeitos residuais concretos dela decorrentes.



    3. Do exposto, julgo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI; e RISTF, art. 21, IX).



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente